Tribunal: TJES
Processo: 0021778-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021778-91.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: STEFENONI INTERAGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Consoante cediço, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021778-91.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: STEFENONI INTERAGRÍCOLA LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

O Embargante sustenta (id 6738799) que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão e de contradição.

Acerca da omissão, o Embargante alega que (1) não é necessária a desconstituição total do auto de infração, mas tão somente a exclusão dos valores entendidos como indevidos; (2) a questão referente à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa ainda não se encontra definitivamente definida, especialmente pela admissão de repercussão geral (Tema 1255).

Todavia, o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já apreciadas por este órgão julgador, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios.

Eis os fundamentos consignados no v. acórdão embargado que justificaram a manutenção da sentença na parte em que determinou a anulação do auto de infração impugnado:

“Neste contexto, a Lei Estadual nº 7.000/2001 determina, em síntese, que a multa aplicada em virtude de não recolhimento de tributo apurado por força da presunção de operação tributável não registrada, o que ocorreu no Auto de Infração nº 5.034.684-4, relativamente ao período de janeiro, abril e junho do ano de 2017, afasta a aplicação da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória em razão da não escrituração de documentos de entrada, o que ocorreu no Auto de Infração nº 5.034.683-3, relativamente ao mesmo período, conforme disposto no art. 76-A, § 3º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, com a redação dada pela Lei Estadual nº 10.647/2017:

‘Art. 76-A - Presume-se operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado:

(...)

§ 3.º - Na hipótese de que trata o inciso VII deste artigo, não será aplicada cumulativamente a multa de que trata o art. 75-A, § 4.º, I, “a”, 1.

(...)’

O Apelante não impugna a aplicação retroativa da norma mais benéfica, na forma do art. 106, inc. III, do Código Tributário Nacional, mas, sim, que o Auto de Infração nº 5.034.684-4 (no qual exigido tributo apurado por força da presunção de operação tributável não registrada e multa) se refere “a outros documentos fiscais, diferentes daqueles considerados para o auto de infração ora impugnado” (fls. 402).

Todavia, consoante se observa dos referidos autos de infração e do cotejo das planilhas anexas (fls. 52/55 e 162/164), tem-se que os documentos que ensejaram a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória, tal como fixada (a multa) no Auto de Infração nº 5.034.683-3, são, em sua maioria, os mesmos que ensejaram a apuração do tributo decorrente de operação tributária não registrada, conforme consta do Auto de Infração nº 5.034.684-4, circunstância capaz de atrair a incidência do disposto no art. 76-A, § 3º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, com a redação dada pela Lei Estadual nº 10.647/2017, conforme conclusão esposada pelo Juízo a quo.”

Quanto aos honorários advocatícios, o v. acórdão embargado aplicou a tese jurídica vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, cuja observância pelos juízes e tribunais prescinde do trânsito em julgado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO QUE JULGA O MÉRITO DE TEMA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Na lição do C. STJ, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. Precedente do C. STJ.
2. Ao contrário do que defendido pela parte Embargante, a orientação consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral
. 3. Portanto, não há omissão a ser sanada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (TJES, ED nº 5005557-22.2022.8.08.0030, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos)

Relativamente à contradição, o Embargante afirma que o v. acórdão embargado limitou-se a dar interpretação literal ao art. 85 do Código de Processo Penal e aplicar o Tema 1076, desprezando o influxo das normas constitucionais que impõem o exame à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.

Consoante cediço, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

No caso, inexiste contradição entre a fundamentação consignada no v. acórdão embargado e o seu dispositivo, de forma que a alegação recursal consubstancia mera irresignação com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.

Sessão virtual 15-19/04/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões